Tribunal: TJMT
Processo: 1006522-17.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006522-17.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CEU AZUL SORVETE LTDA - CNPJ: 38.248.774/0001-09 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA RELATORA, DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), DO 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E DA 4ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO), VENCIDO O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), QUE DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006522-17.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CEU AZUL SORVETE LTDA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SANÇÃO POLÍTICA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante e a liberação da emissão de nota fiscal eletrônica, diante da suspensão promovida pela SEFAZ/MT sem prévia instauração de procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da inscrição estadual, fundada em indícios de descumprimento de obrigações acessórias e possível fraude fiscal, pode ser implementada de forma imediata, com contraditório diferido, ou se exige a prévia instauração de procedimento administrativo, com observância do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.

A suspensão da inscrição estadual, por inviabilizar o exercício regular da atividade empresarial, possui natureza restritiva de direitos e não pode ser aplicada sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, incs. LIV e LV, da CF/1988.

4.

O diferimento do contraditório somente se legitima em hipóteses excepcionais, marcadas por urgência concreta e risco imediato ao interesse público, circunstâncias não evidenciadas na mera divergência entre registros fiscais e dados fazendários.

5.

A adoção da medida na mesma data da notificação para apresentação de documentos esvazia o núcleo essencial do devido processo legal e converte a suspensão em mecanismo coercitivo indireto, caracterizando sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

6.

O poder de polícia fiscal deve ser exercido por meios adequados e proporcionais, como a lavratura de auto de infração e a constituição regular do crédito tributário, não se admitindo a utilização da suspensão cadastral como instrumento de pressão para satisfação de obrigação ainda não definitivamente apurada.

7.

Ausente fato novo ou fundamento apto a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A suspensão de inscrição estadual exige prévia instauração de procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, salvo hipótese excepcional de urgência concreta e devidamente demonstrada. 2. A utilização da suspensão cadastral como meio coercitivo para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigação fiscal configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; arts. 37, caput, e 170; CTN, arts. 183 e 194; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 2º; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 17-H.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 547; Súmula 70/TJSP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006522-17.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CEU AZUL SORVETE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança vindicada, determinando que a autoridade Impetrada restabeleça a inscrição estadual da Impetrante, bem como permita a emissão de nota fiscal eletrônica, consoante id. 327264359.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 340908352, o Agravante alega, em suma, que “não há exclusão do contraditório, apenas o seu diferimento, em razão de se tratar de situação excepcional que coloca em risco o erário e de possível cometimento de crimes contra a ordem tributária”.

Prossegue aduzindo que, “inscrição foi suspensa diante dos graves indícios de irregularidade”, tal como determinar a legislação especial.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Sem contrarrazões (id. 346117869).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006522-17.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CEU AZUL SORVETE LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa apelada, realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT), sob o fundamento de descumprimento de obrigações acessórias, sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

A questão ora submetida a julgamento coloca em aparente conflito dois vetores constitucionais de igual relevância: de um lado, o poder-dever da Administração Tributária de fiscalizar o cumprimento das obrigações fiscais, previsto nos artigos 37, caput, e 145, §1º, da Constituição Federal; de outro, as garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagradas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna, bem como o princípio da livre iniciativa, fundamento da ordem econômica (artigos 1º, IV, e 170, caput, da CF/88).

A legislação tributária estadual, notadamente o artigo 17-H da Lei Estadual nº 7.098/98 e o artigo 78 da Portaria nº 005/2014-SEFAZ, efetivamente prevê a possibilidade de suspensão automática da inscrição estadual do estabelecimento que deixar de cumprir obrigações acessórias, tais como emissão de documentos fiscais, escrituração de livros fiscais, entrega de arquivos digitais ou prestação de informações econômico-fiscais.

Não se desconhece que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 194, parágrafo único, e o artigo 183, confere ampla competência às autoridades administrativas para fiscalizar a aplicação da legislação tributária, com vistas a coibir a evasão fiscal e garantir a arrecadação dos tributos.

Contudo, a interpretação e aplicação de tais dispositivos não pode conduzir ao esvaziamento das garantias constitucionais fundamentais do contribuinte, sob pena de violação ao próprio Estado Democrático de Direito.

O cerne da questão reside em determinar se a suspensão da inscrição estadual, medida de gravidade extrema que inviabiliza o regular exercício da atividade econômica, pode ser implementada de forma unilateral e imediata, sem oportunizar ao contribuinte o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, ou se, ao contrário, exige-se a instauração de procedimento administrativo prévio.

O Estado apelante sustenta a aplicabilidade da teoria do contraditório diferido, invocando precedentes deste Tribunal que reconhecem a legalidade da suspensão preventiva da inscrição estadual quando presentes "fatos gravíssimos", "fortes indícios de irregularidade cadastral" ou "possível fraude ao sistema tributário", situações excepcionais que justificariam a postergação das garantias processuais para momento posterior, sob pena de perecimento do direito ou comprometimento da efetividade da fiscalização.

A tese, embora sedutora em sua formulação abstrata, não resiste a uma análise mais detida à luz das peculiaridades do caso concreto e dos princípios constitucionais aplicáveis.

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de diferimento do contraditório em situações excepcionais, quando a ciência prévia do interessado possa comprometer a eficácia da medida administrativa ou quando houver perigo de dano iminente e irreparável ao interesse público. São exemplos clássicos a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, a interdição de estabelecimentos em situação de risco sanitário, a cassação de habilitação de motorista embriagado, dentre outras hipóteses em que a urgência da situação não comporta dilação temporal.

Todavia, a suspensão da inscrição estadual não se enquadra nessa categoria de medidas urgentes e acautelatórias. Trata-se, ao contrário, de sanção administrativa de natureza eminentemente punitiva, que pressupõe a prévia constatação, em regular procedimento administrativo, do descumprimento de obrigações legais pelo contribuinte.

A inscrição estadual constitui ato vinculado da Administração Tributária, mediante o qual se confere ao contribuinte a habilitação para o exercício de atividades sujeitas à incidência do ICMS. Sua suspensão, por via de consequência, representa grave restrição ao exercício da atividade empresarial, impedindo a emissão de documentos fiscais e inviabilizando a realização de operações comerciais.

A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores tem caracterizado a suspensão unilateral da inscrição estadual, quando desprovida de fundamentação em procedimento administrativo regular, como típica "sanção política" – expediente vedado pelo ordenamento jurídico por representar meio indireto e coercitivo de cobrança de tributos ou de imposição do cumprimento de obrigações fiscais.

Nesse sentido, a Súmula nº 70 do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece que "é inadmissível a interdição ou fechamento de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo". No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 173/DF, firmou entendimento de que "a Administração não pode valer-se de sanções políticas como forma de compelir o contribuinte inadimplente a pagar o tributo".

No caso dos autos, verifica-se que a SEFAZ-MT suspendeu a inscrição estadual da Apelada na mesma data em que expediu a notificação para apresentação de documentos e recolhimento de ICMS-ST (16 de fevereiro de 2023), conforme comprova o documento ID 110430119.

Não houve, portanto, concessão de prazo para que a contribuinte pudesse apresentar defesa prévia, esclarecer eventuais inconsistências ou regularizar sua situação fiscal antes da imposição da medida restritiva.

O Estado apelante argumenta que "verificou-se que, no período de 01/01 a 15/02/2023, a impetrante emitiu notas fiscais de venda no montante de R$ 750.554,15, sem comprovação documental da entrada dessas mercadorias no estabelecimento, o que caracteriza fraude fiscal".

Ocorre que tal constatação, ainda que grave, não configura situação de urgência que justifique a supressão imediata das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. As mercadorias não foram apreendidas, não houve interdição do estabelecimento por risco à saúde pública, não se cogita de desaparecimento iminente de provas ou de esvaziamento patrimonial fraudulento.

Trata-se de divergência entre os registros fiscais da contribuinte e as informações disponíveis nos sistemas da SEFAZ – situação que, embora possa ensejar a lavratura de auto de infração e a constituição de crédito tributário, não autoriza a aplicação de sanção restritiva sem o devido processo legal.

A Constituição Federal não admite a supressão, ainda que temporária, das garantias do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as situações excepcionais acima referidas. O artigo 5º, inciso LV, é expresso ao assegurar "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

A Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e serve como paradigma interpretativo para os processos administrativos estaduais, consagra expressamente o princípio do contraditório em seus artigos 2º e 3º, estabelecendo que:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

A própria Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 2º que "a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, ampla defesa e contraditório".

No caso concreto, a suspensão simultânea à notificação configura manifesta violação ao núcleo essencial dessas garantias, transformando o contraditório em mera formalidade posterior, desprovida de qualquer eficácia prática.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem sido firme e reiterada no sentido de reconhecer a ilegalidade da suspensão unilateral da inscrição estadual sem a prévia instauração de procedimento administrativo. [...]

É sabido que, a
possibilidade de diferimento do contraditório é instituto de aplicação restrita, reservada a situações em que a ciência prévia do interessado possa comprometer a eficácia da medida ou em que haja perigo concreto, imediato e documentalmente demonstrado de dano irreparável ao erário ou a terceiros. São exemplos que a própria doutrina e a jurisprudência reconhecem: a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, a interdição de estabelecimento em situação de risco sanitário, a cassação de habilitação de motorista em estado de embriaguez. Em todos esses casos, a urgência da situação é manifesta e objetivamente verificável, não comportando qualquer dilação temporal.

No caso dos autos, não se identifica nenhuma dessas circunstâncias. O que a SEFAZ-MT apurou foi uma divergência entre os registros fiscais da contribuinte e os dados disponíveis em seus sistemas: saídas de mercadorias no montante de R$ 748.114,15 sem a correspondente documentação de entrada no estabelecimento. Por mais que essa divergência seja relevante do ponto de vista fiscal, ela não configura situação de urgência que torne inviável ou ineficaz a instauração de procedimento administrativo prévio. As mercadorias não foram apreendidas. O estabelecimento não apresentava risco à saúde pública. Não havia indício de iminente desaparecimento de provas ou de esvaziamento patrimonial fraudulento que pudesse ser obstado apenas pela suspensão imediata da inscrição estadual.

A situação descrita no relatório circunstanciado da SEFAZ, embora pudesse ensejar a lavratura de auto de infração, a constituição do crédito tributário e, se confirmada após o devido processo legal, até mesmo representação criminal, não autorizava a supressão imediata das garantias processuais da contribuinte. O diferimento do contraditório não é um instrumento de comodidade administrativa; é uma válvula excepcional, acionável apenas quando a urgência for real, concreta e demonstrada — o que não ocorreu na hipótese em exame.

A suspensão da inscrição estadual, tal como implementada pela SEFAZ-MT, configura típica sanção política, expediente que o ordenamento jurídico brasileiro expressamente veda.

A inscrição estadual é o ato pelo qual a Administração Tributária habilita o contribuinte ao exercício de atividades sujeitas à incidência do ICMS. Sua suspensão, por via de consequência, impede a emissão de documentos fiscais e inviabiliza completamente a realização de operações comerciais, atingindo o núcleo da atividade empresarial. Trata-se, portanto, de medida de gravidade extrema, que somente se justifica quando precedida de regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Ao suspender a inscrição estadual da agravada na mesma data em que expediu a notificação para apresentação de documentos e recolhimento de ICMS-ST — conforme comprova o documento de id. 110430119 —, a SEFAZ-MT transformou essa medida em mecanismo de coerção indireta para o cumprimento de obrigações fiscais ainda não apuradas em regular processo administrativo. Esse é exatamente o conceito de sanção política que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça reiteradamente rechaça.

O fundamento constitucional é claro: o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal assegura a todos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos. A Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, consagra expressamente esses mesmos princípios em seu art. 2º. A suspensão simultânea à notificação esvazia por completo o contraditório, reduzindo-o a mera formalidade posterior sem qualquer eficácia prática para a contribuinte, que já se via impedida de exercer sua atividade econômica.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual diante de indícios de irregularidade fiscal, a medida adotada pela SEFAZ-MT violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por não ser necessária nem adequada ao fim que se pretende atingir.

Com efeito, o objetivo declarado da fiscalização era obter esclarecimentos sobre a discrepância entre as operações de entrada e de saída registradas nos sistemas fazendários e promover o recolhimento do ICMS-ST supostamente devido. Para essa finalidade, o ordenamento disponibiliza meios igualmente eficazes e menos gravosos, tais como: a concessão de prazo razoável para apresentação de documentos e esclarecimentos; a realização de diligência fiscal no estabelecimento; a lavratura de auto de infração com constituição do crédito tributário; e, se confirmada a irregularidade, a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal.

A opção pela via mais gravosa — suspensão imediata da inscrição, com bloqueio total das operações comerciais — sem sequer conceder à contribuinte a oportunidade de apresentar esclarecimentos, configura excesso de poder e desvio de finalidade. O poder de polícia fiscal não pode ser exercido como instrumento de pressão sobre o contribuinte, mas como ferramenta de apuração e correção de irregularidades, sempre em conformidade com os limites constitucionais.

O agravante busca amparo em precedentes desta Corte que, em situações excepcionais, reconheceram a legalidade da suspensão preventiva da inscrição estadual sem contraditório prévio. Contudo, esses julgados não se aplicam ao caso concreto, por tratarem de situações fáticas substancialmente distintas, o que impede qualquer equiparação.

No precedente n. 1001047-09.2023.8.11.0000, a suspensão foi mantida porque as irregularidades imputadas ao contribuinte eram qualificadas como gravíssimas, com "possibilidade de dano ao erário e à população" e potencial caracterização de crimes que poderiam "causar dano ao erário e/ou à população" — circunstâncias que evidenciavam risco concreto e imediato que tornava inviável a espera pelo procedimento administrativo ordinário.

No julgado n. 1036262-59.2019.8.11.0041, o que se discutia era cassação da inscrição estadual — e não mera suspensão —, fundamentada no art. 87 da Portaria nº 5/2014, dispositivo que trata de hipóteses taxativas de nulidade da inscrição por vício originário no ato de sua concessão. A natureza do ato e o fundamento normativo são distintos dos que embasaram a medida ora questionada.

Já no acórdão n. 0001252-88.2007.8.11.0041, a suspensão preventiva foi deferida diante de um conjunto de elementos que, em conjunto, configuravam "fatos graves": suspensão da inscrição da empresa matriz pelo fisco paulista, inconsistência nos dados cadastrais dos sócios e possível fraude ao sistema tributário. Nenhum desses elementos está presente no caso dos autos.

No caso em exame, repita-se, o que há é uma divergência entre os registros fiscais da contribuinte e os dados disponíveis nos sistemas da SEFAZ-MT. Por mais significativa que seja essa divergência em termos de valor — R$ 748.114,15 em saídas sem documentação de entrada correspondente —, ela não se equipara, nem quantitativa nem qualitativamente, às situações excepcionais que embasaram os precedentes invocados. Ausente o elemento excepcional que justificaria o diferimento do contraditório, a regra geral prevalece: a suspensão da inscrição estadual exige a prévia instauração de procedimento administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Por todo o exposto, entendo que a decisão monocrática agravada analisou corretamente os fatos e aplicou com precisão o direito ao caso concreto. O agravo interno não apresenta fundamentos aptos a infirmar os argumentos que lhe serviram de base, limitando-se a reproduzir as razões da apelação sem acrescentar elementos novos capazes de justificar a reforma pretendida.

O reconhecimento da ilegalidade da suspensão da inscrição estadual da agravada não implica qualquer limitação ao poder-dever fiscalizatório da Administração Tributária, que permanece íntegro e pode ser exercido pelos meios legítimos previstos no ordenamento, mediante a instauração de regular procedimento administrativo. O que se veda é tão somente o emprego da suspensão da inscrição como mecanismo de coerção, à margem do devido processo legal.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 1006522-17.2023.8.11.0041 (N. 28 DA PAUTA)

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática (Id. 327264359) proferida pela Relatora do recurso, que negou provimento ao apelo de ente estatal.

Consta dos autos que a parte ora agravante, Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006522-17.2023.8.11.0041, concedeu a segurança, para determinar que a autoridade impetrada restabeleça a inscrição estadual da impetrante, bem como permita a emissão de nota fiscal eletrônica.

A d. Relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento, aqui sintetizado, de que “a situação descrita no relatório circunstanciado da SEFAZ, embora pudesse ensejar a lavratura de auto de infração, a constituição do crédito tributário e, se confirmada após o devido processo legal, até mesmo representação criminal, não autorizava a supressão imediata das garantias processuais da contribuinte. O diferimento do contraditório não é um instrumento de comodidade administrativa; é uma válvula excepcional, acionável apenas quando a urgência for real, concreta e demonstrada — o que não ocorreu na hipótese em exame”.

Sabe-se que, em regra, a suspensão da inscrição estadual deve ocorrer mediante a observância do devido processo legal, no qual sejam assegurados ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

Com o advento da Lei Estadual n. 9.425/2010, que acrescentou o art. 17-J à Lei Estadual n. 7.098/1998, passou-se a prever expressamente, em lei
stricto sensu
, a possibilidade de suspensão automática da respectiva inscrição estadual ao contribuinte que deixar de cumprir os deveres instrumentais.

“Art. 17-J A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderá ser cassada, mediante prévia notificação, se verificada qualquer das seguintes ocorrências:

I - inatividade do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição;

II - prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário;

III - identificação incorreta, falta ou recusa de identificação dos controladores e/ou beneficiários de empresas de investimento sediadas no exterior, que figurem no quadro societário ou acionário de empresa envolvida em ilícitos fiscais;

IV - quando constatada a prática do desvirtuamento do objeto social da empresa;

V - quando a autoridade administrativa desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados na constituição ou alteração da pessoa jurídica;

VI - quando for apurado que houve fraude ou má-fé na prestação de informação pelo contribuinte;

VII - quando comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal na respectiva escrituração fiscal;

VIII - estabelecimento constituído com finalidade de gerar créditos, sem o respectivo pagamento do imposto;

IX - quando constatado que houve fraude na expedição de Alvará Municipal ou de Laudo de Vistoria;

X - quando a inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS permanecer suspensa por período superior a 12 (doze) meses;

XI - outras hipóteses previstas em regulamento.

[...]

§ 4º Nas hipóteses previstas neste artigo, a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato.” [sem destaque no original].

Com efeito, não se vislumbra óbice à suspensão cautelar, de ofício, da inscrição estadual do contribuinte, desde que a autoridade fiscal exponha, de forma motivada, as razões que justificam a medida e garanta, em momento oportuno, o posterior exercício do contraditório e da ampla defesa.

O contraditório diferido encontra amparo na própria natureza das medidas cautelares administrativas, que se caracterizam pela provisoriedade, instrumentalidade e urgência. Não seria razoável exigir que a Administração Pública aguardasse a conclusão de processo administrativo para coibir práticas graves e de evasão fiscal, sob pena de se permitir a continuidade de condutas lesivas ao erário e ao regular funcionamento do sistema tributário.

Nesse sentido, é o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “opoder de políciaadministrativa, em facedesua autoridade, não pode ser limitado sob alegaçãodeofensa à ampla defesa e aocontraditório,uma vez que consiste no mododeintervenção imediata da autoridade administrativa no exercício da atividade individual do cidadão em prol do interesse público, sendo ocontraditórioe a ampla defesadiferidos” (STJ, RMS n. 34.430/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.) [sem destaque no original].

Como se vê da notificação n. 2738/1825/11/2023 (Id. 307826370), apurou-se, no âmbito de rotinas de monitoramento eletrônico realizadas pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico (CMTE/SUCOM), que a empresa Céu Azul Sorvete Ltda., no período de 01/01/2023 a 15/02/2023, emitiu documentos fiscais de venda no montante total de R$ 750.554,15, ao passo que a documentação de entrada de mercadorias em seu estabelecimento, no mesmo período, totalizou apenas R$ 43.127,30.

Com efeito, o contribuinte supostamente efetuou vendas documentadas no valor de R$ 748.114,15 em mercadorias que não possuíam entrada documentada no estabelecimento, registrando ainda que a operação com mercadoria estava sujeita ao regime de substituição tributária, ou seja, que o ICMS já teria sido recolhido anteriormente.

Tal operação, analisada em conjunto, revela um padrão operacional que a autoridade fiscal qualificou como indicativo de conluio e fraude fiscal, contribuindo para a evasão de impostos estaduais e federais, o que não se confunde com o mero descumprimento de obrigação acessória ou com simples inadimplência tributária.

Diante desse cenário, tenho que a suspensão da inscrição estadual ocorreu com a notificação na mesma data – 16/02/2023 –, de forma devidamente fundamentada e acompanhada de detalhado relatório circunstanciado que demonstrava as irregularidades constatadas.

Cumpre salientar que a suspensão cautelar da inscrição estadual não se configura como sanção definitiva, mas sim como medida preventiva destinada a preservar a regularidade do sistema tributário em situações de fraudes ou irregularidades fiscais graves.

A própria lei estabelece que, uma vez comprovada a regularidade das operações fiscais, a medida cautelar deve ser imediatamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação tributária do contribuinte.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

4. Asuspensãodainscriçãoestadualencontra amparo no art. 17-H da LeiEstadualnº 7.098/1998 e decorre de ato administrativo devidamente motivado, lastreado em relatório fiscal circunstanciado que aponta indícios relevantes de irregularidades tributárias.

5. A medida impugnada possui natureza cautelar e preventiva, inserindo-se no exercício do poder de polícia fiscal, com a finalidade de resguardar a regularidade do sistema tributário e a arrecadaçãoestadual.

[...]

7. Ocontraditóriodiferidoé juridicamente admissível em medidas cautelares administrativas previstas em lei, especialmente quando caracterizadas pela urgência e provisoriedade, não se configurando, nessa fase, violação ao devido processo legal”.

(TJMT, N.U 1039885-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026) [sem destaque no original].

“A suspensão cautelar de inscrição estadual por irregularidades fiscais graves não viola o devido processo legal quando fundamentada em motivação idônea e seguida de imediata notificação ao contribuinte, admitindo-se o contraditório diferido em razão da natureza preventiva e urgente da medida administrativa.” (TJMT, N.U 1025276-07.2023.8.11.0041, 1025276-07.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Redator designado Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.8.2025). [sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, verifica-se que a empresa foi imediatamente notificada da suspensão, com expressa motivação do ato administrativo, sendo-lhe concedida oportunidade de comprovar a regularidade de suas operações mediante a apresentação da documentação pertinente, de modo que não se verifica violação ao devido processo legal em razão do contraditório diferido.

Diante do exposto, com a devida vênia da e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, dou provimento ao recurso de apelação cível, para denegar a segurança.

Deixo de fixar honorários advocatícios por ser incabível em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026